Tribunal: TJMT
Processo: 1016551-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016551-26.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE(S): DR.a DAYANE DIAS DA SILVA
PACIENTE(S): MARCOS ANTUNES FOGACA
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS ANTUNES FOGACA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de execução penal (SEEU 0007142-03.2018.8.11.0015), que não teria reconhecido a continuidade delitiva entre a receptação e o furto em cumprimento de pena decorrente de condenações por lesão corporal no ambiente doméstico, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, receptação qualificada, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 129, § 9o, art. 155, § 4o, I, 180, § 3o, e art. 180, caput, todos do CP, art. 12 e art. 14 da Lei no 10.826/03 - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).
A impetrante sustenta que faria jus ao reconhecimento da continuidade delitiva entre a “3a (terceira) execução uma receptação no dia 16/09/2017” e “2a (segunda) execução um furto no dia 13/10/2017”.
Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a continuidade delitiva, unificadas as penas e outorgada liberdade ao paciente. Subsidiariamente, a “substituição da pena de reclusão pela de detenção, sem aplicação de multa, com sua redução no percentual máximo previsto em lei” (ID 101724991), com documento (ID 101724999).
Não há pedido liminar.
Com essas considerações, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO